Tribunal: TJDFT
Processo: 0001825-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES DO C. STJ. CONFISSÃO. SÚMULA 630 DO C. STJ. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese desclassificatória para o uso próprio.

2. A conduta social revela o comportamento do réu na comunidade, ou melhor, entre a família, parentes e vizinhos, não havendo vínculo com o próprio fato criminoso, mas se referindo à inserção do agente em seu meio social. Havendo provas de que a traficância residencial incomodava a vizinhança, gerando, inclusive, denúncias de vizinhos, deve ser reconhecida como circunstância judicial negativa. Precedentes do c. STJ.

3. O enunciado de súmula no 630 do c. STJ dispõe que “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio Desse modo, não havendo a confissão da traficância pelo réu, mas sim a posse para consumo próprio, não há como reconhecer a mencionada atenuante.

4. Tratando-se de réu reincidente, não há se falar, ainda mais, diante das peculiaridades do caso, em aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

5. Sendo o réu reincidente e em atenção ao quantum de pena fixado, o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP.

6. Recurso conhecido e desprovido.